Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou da condenação incumbe ao Júri.
3. A sentença deve estar fundamentada na prova inequívoca da materialidade do delito e indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor dos crimes de homicídio tentado contra as duas vítimas, com as respectivas qualificadoras, devendo a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento ou não das teses da Acusação e da Defesa. 3.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no arbítrio do Conselho.
4. Recurso provido.